Tribunal: STF
Processo: AI 661547
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PEÇA ESSENCIAL. SÚMULA 288 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
   SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
 I - Ausência de peça
   essencial à compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 288
   do STF.
II - É dever processual da parte zelar pela correta
   formação do instrumento.
III - Como tem consignado o Tribunal,
   por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário
   se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido.
IV - Agravo regimental improvido.